Tribunal: TJMT
Processo: 1008054-29.2023.8.11.0040
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008054-29.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CELSO SOARES BORGES - CPF: 861.917.561-00 (RECORRENTE), GUILHERME TREVISAN - CPF: 029.835.131-57 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0007-22 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0150-24 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1008054-29.2023.8.11.0040
.

Origem: Juizado Especial Cível de Sorriso.

Recorrente: CELSO SOARES BORGES.

Recorridas: SANSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA E HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA.

Data do Julgamento virtual:
15 a 18/07/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E INCOMPETÊNCIA DO JUIZO - REJEITADAS - APARELHO CELULAR – LAUDO TÉCNICO QUE APONTA MAU USO - OXIDAÇÃO DE COMPONENTES INTERNOS - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cabe a impugnante SANSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. Preliminar rejeitada.

2.

Rejeito a preliminar de incompetência dos juizados especiais arguida, em razão da necessidade de realizar perícia técnica, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide.

3.

É de conhecimento comum que as cláusulas contratuais excluem da garantia os produtos que apresentem defeitos decorrentes de mau uso.

4.

Havendo laudo que ateste que o defeito noticiado na inicial é decorrente de mau uso do aparelho celular, não podem as reclamadas ser compelidas a reparar o produto ou efetuar sua troca, em razão da excludente de garantia.

5.

O documento emitido pela assistência técnica atesta que o produto apresentou defeito em virtude da oxidação por exposição a líquido, o que permite presumir o mau uso pelo consumidor.
Nesse cenário, a negativa de prestação de assistência técnica não configura ato ilícito, conforme segue:

6.

Nesse sentido,
verbis
:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
APARELHO CELULAR – DEFEITO – LAUDO TÉCNICO – MAU USO (OXIDAÇÃO) – CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DAS RÉS
– ÔNUS DA AUTORA – NÃO COMPROVAÇÃO – ART. 373, I, DO CPC – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ART. 85, § 11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.
A autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, I, do CPC, sobretudo quando há laudo técnico em sentido contrário às suas alegações e ela deixou de apresentar a respectiva contraprova, pugnando pelo julgamento antecipado da lide
. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente arbitrada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, § 11, do CPC).
(TJ-MT 10097563420178110003 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/12/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2020).

7.

Inexistindo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, não havendo dever indenizatório por eventuais danos morais e materiais.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024